Tribunal: TJPA
Processo: 0803135-43.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803135-43.2022.8.14.0133

APELANTE: EDIANNY SUELLEM LOBATO RIBEIRO, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, EDIANNY SUELLEM LOBATO RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO AGENTE FINANCEIRO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso adesivo interposto por instituição financeira e deu provimento à apelação cível da parte autora, reconhecendo a responsabilidade objetiva do banco, enquanto agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), por vícios construtivos em imóvel financiado, e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Os aclaratórios alegam omissão quanto à análise de dispositivos legais relativos à legitimidade passiva e à solidariedade entre os envolvidos, bem como pleiteiam prequestionamento para fins recursais e atribuição de efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva da instituição financeira e reconhecer sua responsabilidade objetiva por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do PMCMV.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão impugnado examina de forma expressa, coerente e suficiente os fundamentos relativos à legitimidade passiva da instituição financeira, à sua responsabilidade objetiva como gestora do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e à ocorrência de danos morais decorrentes de vícios construtivos.

A ausência de menção literal aos dispositivos legais indicados nos embargos (arts. 17 e 485, VI, do CPC; arts. 265 e 618 do CC) não configura omissão, uma vez que o núcleo argumentativo das teses foi devidamente enfrentado pela decisão.

O acolhimento dos embargos exige a presença de vícios processuais formais, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, finalidade que motivou a oposição dos presentes aclaratórios.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que os embargos declaratórios não se destinam ao reexame da matéria decidida, especialmente quando ausentes os vícios previstos em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A mera ausência de citação expressa de dispositivos legais não configura omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente as teses jurídicas submetidas ao julgamento.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia, devendo demonstrar vícios formais na decisão recorrida, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 265 e 618; CPC, arts. 17, 85, §2º, 86, parágrafo único, 373, II, 485, VI, 1.022 e 1.026, §2º; CDC (Lei nº 8.078/90), arts. 14 e 14, § 3º; Leis nº 11.977/2009 e 12.424/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.037.483/PA; STJ, AgInt no REsp 1.822.431/SP; TJ-MT, Ap. Cív. 0001784-16.2019.811.0082, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 22/08/2022; TJ-SP, EDcl na Ap. Cív. 2159397-95.2022.8.26.0000, Rel. Des. Marcondes Machado, j. 02/09/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803135-43.2022.8.14.0133

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADA: EDIANNY SUELLEM LOBATO RIBEIRO

RELATORA: DESª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatório

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A em face do acórdão de Id 29111155, que conheceu e negou provimento ao recurso adesivo interposto pelo banco e deu provimento ao recurso da autora Edianny Suellem Lobato Ribeiro, reconhecendo a responsabilidade objetiva do banco e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de reformar a distribuição dos ônus de sucumbência.

A APELAÇÃO CÍVEL e RECURSO ADESIVO foram interpostos, respectivamente, por
EDIANNY SUELLEM LOBATO RIBEIRO
e
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, nos autos de AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta pela primeira em face da dita instituição bancária.

Em breve retrospecto, na petição inicial de
ID 27027985
, a Autora alega que, por intermédio do Programa “Minha Casa Minha Vida”, instituído pelo Governo Federal por meio das Leis nº 11.977/2009 e nº 12.424/2011, adquiriu imóvel através de Contrato de Compra e Venda e Mútuo com Obrigações e Alienação Fiduciária em Garantia, celebrado com a parte Requerida, sob o nº 413.204.068.

Aduz que, tempos depois de ingressar na posse do imóvel, a parte autora observou o surgimento de inúmeros problemas em sua moradia que foram constatados, identificados e quantificados como vícios construtivos por profissional capacitado como se observa no Laudo Técnico Preliminar anexo no id. 27027993.

Sustenta que o réu, na condição de agente executor e gestor do programa habitacional, tinha o dever legal e contratual de fiscalizar a obra, promover a correta aplicação dos recursos do FAR e garantir a qualidade e a segurança das unidades habitacionais entregues, o que não foi observado.

Requereu, com base na legislação consumerista (Lei nº 8.078/90), a concessão da gratuidade da justiça, a inversão do ônus da prova, bem como a realização de perícia judicial ou, subsidiariamente, a aceitação do laudo técnico particular. Pugnou pela condenação do réu ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 14.183,61, correspondentes aos reparos necessários no imóvel, e danos morais arbitrados em R$ 10.000,00.

Juntou docs.

Em sua contestação
(ID 27028009)
, o BANCO DO BRASIL S.A sustenta a sua ilegitimidade passiva, na condição de agente executor de políticas públicas de habitação, argumentando que incumbiria tão só à construtora, por força normativa e contratual, garantir a regularidade técnica e a conformidade dos empreendimentos. No mérito, rechaçou os pedidos indenizatórios, alegando ausência de nexo causal entre sua atuação e os alegados danos, bem como inexistência de ato ilícito ou conduta abusiva que justifique a reparação por danos morais ou materiais.

Réplica no id. 27028019.

Despacho de especificação de provas no id. 27028021.

Peça da Autora no id. 27028022, em que requer prova pericial.

Preliminares rejeitadas em decisão de id. 27028030.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da Autora no id. 27028031

Contrarrazões no id. 27028035.

Peça da Requerente de chamamento do feito à ordem no id. 27028049.

Sobreveio a sentença de
ID 27028051
, cuja parte dispositiva transcrevo:

“(...) Ante todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na petição inicial, o que faço para
CONDENAR
o réu,
BANCO DO BRASIL S/A
, a pagar à parte autora o ressarcimento dos danos materiais quantificados na petição inicial, consistentes nos reparos necessários no imóvel, atualizado monetariamente pelo IPCA desde a apresentação do laudo pericial (artigo 389, parágrafo único, do Código Civil Brasileiro) e de juros moratórios pela SELIC (artigo 406, §1º, do Código Civil Brasileiro), deduzido o índice de atualização monetária (artigo 406, §1º, do Código Civil Brasileiro), a contar da citação (artigo 405 do Código Civil Brasileiro).

Tendo em vista a sucumbência recíproca e equivalente, condeno ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, em 10% do valor da condenação nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, na proporção de 50% para cada, a teor do artigo 86, caput, do CPC.

Assim, condeno a parte autora ao pagamento de metade das custas e despesas judiciais, além de honorários advocatícios sucumbenciais equivalentes a 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, apurado em liquidação. Contudo, considerando que o(a) demandante é beneficiário da gratuidade judiciária, a obrigação decorrente de sua sucumbência ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

E condeno o demandado ao pagamento de metade das custas e despesas processuais, e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na base de 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte autora.

Sentença sujeita ao regime do artigo 523, §1º, do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de Apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo a quo (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões.

Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de Apelação.

Havendo o trânsito em julgado, inexistindo outras providências a serem tomadas, certifique-se e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

Marituba-PA, datado e assinado eletronicamente.

ALDINEIA MARIA MARTINS BARROS

Inconformada,
EDIANNY SUELLEM LOBATO RIBEIRO
interpôs recurso de apelação
(ID 27028052)
sustentando que a decisão inicial foi parcialmente procedente ao condenar o Banco do Brasil a ressarcir os danos materiais, mas falhou em reconhecer os danos morais sofridos. A defesa de Ribeiro alega que os problemas estruturais do imóvel, como rachaduras, infiltrações e problemas na rede elétrica e de esgoto, ultrapassam o mero aborrecimento, configurando um abalo psicológico e moral.

A recorrente sustenta que os defeitos no imóvel, que deveriam ser a concretização do sonho da casa própria, tornaram-se uma fonte de frustração e insegurança, afetando a dignidade e a qualidade de vida de sua família. Para reforçar seus argumentos, a apelação cita jurisprudência de diversos tribunais, incluindo o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que reconhecem o dano moral presumido (
in re ipsa
) em casos de vícios construtivos em moradias populares.

Um dos pontos centrais da apelação é a responsabilidade do Banco do Brasil, que, segundo a autora, não atuou apenas como agente financeiro, mas também como executor de políticas habitacionais, o que lhe conferiria o dever de fiscalizar a qualidade da obra.

Também apresenta um estudo de impacto psicológico, realizado pelo neurocientista Dr. Álvaro Machado Dias, com moradores de empreendimentos do "Minha Casa, Minha Vida". O estudo aponta que 93% dos entrevistados se identificam com desfechos negativos relacionados aos problemas estruturais de suas moradias, e que o estresse crônico medido nos participantes é comparável ao de vítimas de violência.

Com base nessas alegações, a apelante solicita a condenação do Banco do Brasil ao pagamento de uma indenização por danos morais no valor mínimo de R$10.000,00.

Em sua apelação adesiva
(ID 27028055)
, o
BANCO DO BRASIL S.A.
sustenta, em suma:

1.
Ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade:
O banco alega que atuou apenas como agente financeiro no contrato, não tendo responsabilidade pela solidez ou por eventuais vícios ocultos do imóvel. Argumenta que sua função se limitou a financiar a aquisição, não participando da construção.

2.
Responsabilidade da construtora:
A defesa sustenta que a responsabilidade pelos vícios construtivos é exclusiva da construtora e dos engenheiros responsáveis pela obra.

3.
Natureza do contrato:
O banco enfatiza que o contrato firmado é de financiamento e não de empreitada, não podendo ser responsabilizado por falhas na execução da obra.

4.
Invalidade do laudo pericial:
A apelação questiona a validade do laudo pericial apresentado pela autora, por ter sido produzido de forma unilateral, sem a participação do banco e sem o contraditório. Sustenta que tal laudo não pode, por si só, fundamentar a condenação.

5.
Necessidade de nova perícia:
Diante da unilateralidade do laudo, o banco requer a anulação da sentença para que seja realizada uma nova perícia judicial, garantindo a ampla defesa e o contraditório.

Pedidos da Apelação:

· O conhecimento e provimento do recurso adesivo para reformar a sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos da autora.

· Subsidiariamente, a anulação da sentença para a produção de nova prova pericial.

· A não fixação de honorários advocatícios em seu desfavor.

Contrarrazões apresentadas pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
(ID 27028059) e por
EDIANNY SUELLEM LOBATO RIBEIRO
(ID 27028062).

Sobreveio o acórdão de Id 29111155, com a seguinte ementa:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO AGENTE FINANCEIRO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PROVIMENTO DO APELO DA AUTORA PARA CONDENAR EM DANOS MORAIS E DESPROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO DO BANCO.

I. CASO EM EXAME

A Autora adquiriu imóvel pelo programa "Minha Casa Minha Vida", financiado pelo Banco do Brasil, que apresentou vícios construtivos. A sentença de primeiro grau condenou o banco a indenizar os danos materiais, mas julgou improcedente o pedido de danos morais. Ambas as partes recorreram. A autora pleiteou a condenação por danos morais e o banco, em recurso adesivo, alegou ilegitimidade passiva e, no mérito, a ausência de responsabilidade, impugnando o laudo pericial unilateral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são: (i) a legitimidade passiva do Banco do Brasil em ações indenizatórias por vícios construtivos em imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida; (ii) a responsabilidade objetiva da instituição financeira, na qualidade de agente executor e gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR); e (iii) a configuração de dano moral em decorrência dos vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil, ao atuar como gestor do FAR no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, não é mero agente financeiro, mas também responsável pela fiscalização da qualidade das obras, o que legitima sua presença no polo passivo da demanda. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, pois integra a cadeia de fornecimento. A omissão no dever de fiscalização e a existência de vícios construtivos comprovados por laudo técnico, não refutado especificamente pelo réu, configuram a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar. Os transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, afetando a segurança e a dignidade da moradora, e violando o direito fundamental à moradia digna, garantido pela Constituição Federal, caracterizam o dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso adesivo do Banco do Brasil S.A. conhecido e desprovido. Apelo de Edianny Suellem Lobato Ribeiro conhecido e provido para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento: "1. A instituição financeira que atua como agente executor de políticas habitacionais, como no Programa Minha Casa Minha Vida, possui legitimidade passiva e responsabilidade objetiva e solidária por vícios construtivos no imóvel, em razão de sua falha no dever de fiscalização. 2. A presença de vícios construtivos que comprometem a segurança e a habitabilidade do imóvel, frustrando a legítima expectativa de moradia digna, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável."

_________

Dispositivos relevantes citados:

o Constituição Federal de 1988: art. 6º.

o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90): arts. 14 e 14, § 3º.

o Código Civil: arts. 405 e 406, §1º.

o Código de Processo Civil: arts. 85, §2º, 86, parágrafo único, 373, II, e 1.026, §2º.

o Lei nº 11.977/2009.

o Lei nº 12.424/2011.

Jurisprudência relevante citada:

o Súmula 362 do STJ.

o TJ-SP - AC: 10392855920198260602

o TJ-AC - AC: 07026212420208010001

o STJ, AgInt no REsp n. 2.037.483/PA

o STJ, AgInt no REsp n. 1.822.431/SP

o TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0141548-57.2015.8.14.0087

Em seguida, o embargante interpôs embargos de declaração no Id 29306688, alegando omissão quanto à análise dos arts. 17 e 485, VI, do CPC, ao afastar a preliminar de ilegitimidade passiva; omissão quanto à análise dos arts. 265 e 618 do Código Civil, relativos à solidariedade e à responsabilidade técnica da construtora; pretensão de prequestionamento expresso para fins recursais; pedido de atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios.

Pedidos:

Suprimento das omissões apontadas;

Atribuição de efeitos modificativos para reconhecer a ilegitimidade passiva do banco;

Prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

Contrarrazões no Id 29980009.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Cuida-se de embargos declaratórios opostos contra o
acórdão de Id 29111155
, que
deu provimento ao recurso da parte autora e negou provimento ao recurso adesivo do banco
, reconhecendo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, com base na sua atuação como agente executor e gestor do FAR, no âmbito do PMCMV.

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração estão disciplinados no art. 1.022 do CPC/2015, o qual dispõe que:

Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, para o acolhimento dos aclaratórios, é indispensável a verificação de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
na decisão embargada.

A Embargante defende que os embargos de declaração visam ao suprimento de omissões relacionadas à fundamentação jurídica da decisão, bem como ao prequestionamento de dispositivos legais específicos (arts. 17 e 485, VI, do CPC; 265 e 618 do CC), que tratam da legitimidade passiva e da solidariedade entre os envolvidos na relação jurídica.

Contudo,
não assiste razão ao recorrente.

O acórdão embargado analisou de maneira
expressa, direta e coerente
as questões relativas à legitimidade passiva e à responsabilidade civil do Banco do Brasil. Ainda que não haja menção nominal a todos os dispositivos citados nos embargos, os fundamentos jurídicos abordados abrangem o núcleo normativo das teses discutidas.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais estaduais — inclusive referida no próprio acórdão — reconhece a
responsabilidade solidária da instituição financeira que atua como gestora do FAR
, no âmbito do PMCMV, por falhas na fiscalização e vícios construtivos que comprometem a função social da moradia.

Além disso,
a fundamentação do acórdão, ainda que concisa em alguns trechos, é suficiente e permite compreender com clareza a razão da decisão.

Logo, a decisão embargada
não contém quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC
, tendo examinado os fatos, aplicado o direito pertinente e justificado de modo satisfatório a conclusão adotada. A tentativa de rediscutir o mérito da controvérsia
não se coaduna com a via dos embargos de declaração
.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – REJEIÇÃO.
Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC/2015. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a referência expressa a todos os dispositivos legais.
(TJ-MT, Ap. Cív. 0001784-16.2019.811.0082, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 22/08/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – REJEIÇÃO.
(TJ-SP, EDcl na Ap. Cív. 2159397-95.2022.8.26.0000, Rel. Des. Marcondes Machado, j. 02/09/2022)

Assim,
não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material
, o presente recurso deve ser
rejeitado
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos de declaração
, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, mantendo-se integralmente a decisão proferida.

Ficam as partes advertidas
de que a interposição de embargos de declaração ou agravo interno fora das hipóteses legais e/ou com finalidade meramente infringente poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/10/2025